Tribunal: TJES
Processo: 5030289-51.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030289-51.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUDMILA LOBATO ELIAS
RECORRIDO: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS APRESENTADOS PELOS REQUERIDOS. PAGAMENTO DE BOLETO VIA CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA. FRAUDE EVIDENCIADA. RERSPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS REQUERIDOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO/DEBITADO (R$ 25.914,60). RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Recurso Inominado n°
5030289-51.2023.8.08.0024

Recorrentes: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A e BANCO CITIBANK S/A

Recorrida: LUDMILA LOBATO ELIAS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela irregularidade do pagamento de boleto fraudulento via cartão de crédito da autora, reconhecendo a responsabilidade solidária dos requeridos, razão pela qual julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a nulidade do débito questionado, além da condenação solidária dos requeridos à restituição do valor debitado (R$ 25.914,60).

Irresignados, os requeridos apresentaram Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, ilegitimidade passiva;
b)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e da vítima;
c)
regularidade da transação questionada;
d)
inexistência de danos materiais indenizáveis.

Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva dos requeridos, por integrarem a cadeia produtiva de fornecedores de serviços/produtos (o BB na qualidade de administrador do cartão de crédito da autora e o CITIBANK responsável pela emissão do boleto fraudulento), respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores.

Quanto ao mérito, tenho que a pretensão dos recorrentes não merece acolhimento, pois restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade objetiva e solidária na situação em apreço, decorrente da falha na prestação de serviço na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da parte recorrida (art. 14, § 1º, II, do CDC).

Com efeito, pela narrativa constante dos autos e as provas documentais ali produzidas, percebe-se que
(i)
a fraude vivenciada pela recorrida foi perpetrada por um terceiro, que se passou por representante do Banco do Brasil;
(ii)
houve o acesso a informações sigilosas da recorrida, por intermédio da ação de fraudadores
;
(iii)
a transação questionada foi realizada de forma eletrônica, razão pela qual deveriam ter sido disponibilizados mecanismos especiais de segurança a fim de assegurar que a autora não fosse vítima de fraude;
(iv)
foi emitido um boleto fraudulento, debitado indevidamente no cartão de crédito da autora.

Assim, restou evidenciada a culpa solidária dos recorrentes, na modalidade negligência (art.
186
do
Código Civil
), ressaltando-se que a participação da autora/recorrida na fraude suportada (foi induzida a erro por pessoas que detinham informações de seus dados pessoais e bancários sigilosos) não afasta a responsabilidade dos requeridos, à luz do disposto no artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
.

Nesse sentido:

Ação de indenização por danos materiais e morais.
Pagamento de boleto fraudado. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Inexistência de erro exclusivo da vítima. Devolução dos valores pagos. Conduta contrária à boa-fé objetiva e dever de zelo aos clientes. Solidariedade das instituições financeiras, sendo uma delas beneficiária do boleto fraudado. Dever de proteção aos dados existentes em sua plataforma
. Sentença de parcial procedência da demanda mantida por seus fundamentos. Recurso desprovido.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1008207-56.2023 .8.26.0004 São Paulo, Relator.: Paulo Sérgio Mangerona - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 18/01/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 18/01/2024)

Por tais motivos, os recorrentes/requeridos devem responder, solidariamente, pelos prejuízos ocasionados à recorrida/autora, agindo com acerto o juízo de origem ao declarar a nulidade do débito questionado.

Em relação aos danos materiais, a restituição do valor debitado do cartão de crédito da autora, relativo à fraude suportada, no montante de R$ 25.914,60 (vinte e cinco mil e novecentos e quatorze reais e sessenta centavos), constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos pelos requeridos
BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A e BANCO CITIBANK S/A
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença aqui guerreada.

Custas,
pro rata
, pelos recorrentes.

Condeno-os, ainda e na mesma proporção estabelecida para as custas, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela recorrida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)